Tribunal: TJES
Processo: 0022757-87.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOSSÃO – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL – LEI COMPLEMENTAR Nº 657/2012 – REGRAS TRANSITÓRIAS PARA OS SERVIDORES QUE JÁ ESTAVAM EM EFETIVO EXERCÍCIO QUANDO DA VIGÊNCIA DA LEI – DELEGADO QUE VEIO A SER PRESO PREVENTIVAMENTE E AFASTADO DO CARGO QUANDO JÁ PREENCHIDO O REQUISITO TEMPORAL ESTABELECIDO PELA REGRA TRANSITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA SENTENÇA MANTIDA.

1.
Embora o apelante tenha ingressado no cargo antes do advento da mencionada LC 657/2012, a norma em questão estabeleceu regras transitórias para aqueles que já se encontravam em exercício quando do início de sua vigência.

2.
Em que pese o art. 17, § 2º, assegure a promoção à 1ª (primeira) categoria do servidor que completar mais de 08 (oito) anos de exercício na carreira, o argumento do apelante é no sentido de que a superveniência da prisão preventiva e do afastamento por decisão judicial impediram a participação no ciclo transitório previsto pela norma.

3.
A própria LC 657/2012 estabelece que o primeiro ciclo transitório se daria em dezembro de 2012, o que se verifica da leitura do caput e do § 6º do art. 17, estabelecem, respectivamente, que “os policiais civis em efetivo exercício antes da vigência desta Lei Complementar terão direito a processo promocional transitório, a ser realizado em três ciclos transitórios, sendo o 1º (primeiro) ciclo em dezembro de 2012 com seus efeitos financeiros a partir de 1º.01.2013” e “o tempo de serviço do Policial Civil, na carreira ou na categoria em que se encontra, será o apurado até 15 de dezembro de 2012, 2013 e 2014, anos estes em que serão realizados os processos promocionais transitórios”. Ou seja, em dezembro de 2012, o apelado já havia preenchido o requisito estabelecido para a legislação quanto à regra transitória para promoção e acesso à 1ª (primeira) categoria.

4.
Não há na legislação de regência outros requisitos ou vedações que se apliquem no caso concreto, de modo que o apelante não logrou êxito em demonstrar como a superveniência de prisão preventiva e a manutenção do afastamento do cargo, por força de decisão judicial, poderiam descaracterizar tal ato.

5.
Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0022757-87.2018.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSAFA DA SILVA
RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação e julgar PREJUDICADA a remessa necessária, nos termos do voto do E. Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022757-87.2018.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOSAFA DA SILVA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
em face da sentença de fls. 175/177, que, nos autos da
ação ordinária
contra si proposta por
JOSAFA DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar o direito do autor à promoção à 1ª (primeira) categoria de Delegado de Polícia, com efeitos financeiros a partir de 01/01/2013, e condenar o Estado ao pagamento dos valores retroativos, a serem apurados em fase de liquidação.

Não foi fixado percentual de honorários advocatícios, contudo, ambas as partes foram condenadas, proporcionalmente, ao seu pagamento, devido à sucumbência recíproca. Somente o autor foi condenado ao pagamento de custas processuais.

Em suas razões, o apelante sustenta que (i) o afastamento do cargo de Delegado, por prisão preventiva,, em 28/01/2013, impediu a conclusão da participação do apelado no ciclo promocional transitório de 2013 da Polícia Civil, ano base 2012; (ii) após a revogação da prisão preventiva, o apelado permaneceu afastado do cargo por decisão cautelar, não havendo que se falar em ato jurídico perfeito consumado, como se entendeu na r. sentença, e (iii) uma vez que não houve trânsito em julgado da ação penal movida em desfavor do apelado, não há como contar o tempo ficto de serviço para fins de promoção, tempo esse que só poderá vir a ser reconhecido na eventualidade de o servidor ser absolvido.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 188/200.

Denota-se dos autos que o
autor ingressou no cargo de Delegado de Polícia Civil em 15/05/2001
(v. fl. 77-v), tendo se reconhecido, no bojo da r. sentença recorrida, que em 15/12/2001 restaria preenchido o requisito temporal para fins de promoção transitória à 1ª categoria, tendo em vista o exercício da função por 11 (onze) anos e 07 (sete) meses, nos termos da Lei Complementar nº 657 de 2012, que “
dispõe sobre a Promoção dos Policiais Civis do Estado do Espírito Santo”
.

Considerou o magistrado sentenciante que, na data fixada pela legislação, o requisito necessário à promoção já havia sido implementado, de modo que, ainda que o apelado tivesse sido afastado de suas funções, não poderia ser impedido de gozar de seu direito adquirido, que deveria ter começado a produzir efeitos antes mesmo de sua
prisão preventiva, em 28/01/2013
.

A contabilização de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias na carreira foi reconhecida pela Polícia Civil em 2017, (v. fl. 15 dos autos), tendo se reconhecido que o servidor havia alcançado tempo necessário para promoção à 1ª (primeira categoria), de acordo com os supracitados artigos 16 e 17, § 2º, da LC 657/2012, que exige o tempo de 08 (oito) anos na carreira
. Assim preveem os artigos citados:

Art. 16. Os policiais civis em efetivo exercício antes da vigência desta Lei Complementar terão direito a processo promocional transitório, a ser realizado em três ciclos transitórios, sendo o 1º (primeiro) ciclo em dezembro de 2012 com seus efeitos financeiros a partir de 1º.01.2013, o 2º (segundo) ciclo em dezembro de 2013 com seus efeitos financeiros a partir de 1º.01.2014 e o 3º (terceiro) ciclo em dezembro de 2014 com seus efeitos financeiros a partir de 1º.01.2015.

Art. 17. Para fins de processo promocional transitório será considerado o tempo de serviço do Policial Civil na carreira ou na categoria em que se encontre atualmente.

§ 2º O Policial Civil que tiver mais de 8 (oito) anos de serviço na carreira estará apto à promoção para a 1ª Categoria .

Os efeitos financeiros haviam sido reconhecidos desde 01/01/2013, conforme art. 8º da referida lei, que dispõe que:

Art. 8º O ciclo de promoção da Polícia Civil se dará no mês de dezembro de cada ano, com o efeito financeiro das promoções a partir de 1º de janeiro do ano subsequente, para os servidores que completarem o interstício de cinco anos na categoria até 15 de dezembro.

É de se destacar que, embora o apelante tenha ingressado no cargo antes do advento da mencionada LC 657/2012, a norma em questão estabeleceu regras transitórias para aqueles que já se encontravam em exercício quando do início de sua vigência.

Em que pese o art. 17, § 2º, assegure a promoção à 1ª (primeira) categoria do servidor que completar mais de 08 (oito) anos de exercício na carreira, o argumento do apelante é no sentido de que “
seu direito consumar-se-ia

no ciclo promocional transitório subsequente, que teve desfecho em 26 de julho de 2013, por meio da Portaria 549-S, publicada na mesma data (...)”
, de modo que a superveniência da prisão preventiva e do afastamento por decisão judicial impediram a participação em tal ciclo transitório, como dispõe o art. 4º da LC n 696/2013,
in verbis
:

Art. 4º O Policial Civil afastado de seu cargo em virtude de prisão por decisão judicial não poderá concorrer à promoção funcional e à promoção transitória nos termos da Lei Complementar nº 657/12.

§ 1º Será garantido o direito à promoção com retroatividade dos efeitos financeiros e da contagem do novo interstício promocional à data do processo de promoção ao qual teria direito a concorrer, após ser colocado em liberdade.

§ 2º Excepcionalmente para a promoção prevista no § 1° deste artigo, não será necessário aguardar novo ciclo promocional, devendo este ser realizado no mês subsequente ao fim da vedação à concorrência.

Não obstante, entendo que não há como aplicar a disposição supra ao caso sob análise, uma vez que referida norma só veio a entrar em vigor em 27/05/2013.

Ainda que se considere os efeitos retroativos da LC 696/2013, uma vez que seu art. 11 prevê que “
esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 21.12.2012
”, nem por isso poderia prevalecer o art. 4º acima transcrito, uma vez que o
caput
do art. 16 da LC 657/2012 – que entrou em vigor em 19/12/2012 – estabelece que
o primeiro ciclo transitório se daria em dezembro de 2012, com efeitos financeiros a partir de 01/01/2013.

Ou seja, em dezembro de 2012, o apelado já havia preenchido o requisito estabelecido para a legislação quanto à regra transitória para promoção e acesso à 1ª (primeira) categoria
.

Saliento, por oportuno, que a própria LC 657/2012 estabelece que o primeiro ciclo transitório se daria em dezembro de 2012, o que se verifica da leitura do
caput
e do § 6º do art. 17, estabelecem, respectivamente, que “
os policiais civis em efetivo exercício antes da vigência desta Lei Complementar terão direito a processo promocional transitório, a ser realizado em três ciclos transitórios,
sendo o 1º (primeiro) ciclo em dezembro de 2012
com seus efeitos financeiros a partir de 1º.01.2013
” e “
o tempo de serviço do Policial Civil, na carreira ou na categoria em que se encontra, será o apurado até 15 de dezembro de 2012
, 2013 e 2014, anos estes em que serão realizados os processos promocionais transitórios
”.

Assim, em atenção ao que dispõe a LC 657/12, não há como prevalecer o argumento do Estado no sentido de que haveria óbice à participação no ciclo transitório, seja com base na prisão preventiva, afastamento cautelar ou superveniência de portaria datada de julho de 2013.

Veja-se, inclusive, que, em julgado envolvendo a mesma LC 657/2012,
este Eg. Tribunal reconheceu que
o primeiro ciclo a que se refere a regra transitória por ela estabelecida tem como data 15/12/2012
:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO SERVIDOR PÚBLICO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO POLICIAL MILITAR. IMPETRANTE APROVADO EM NOVO CARGO PÚBLICO. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. CARREIRAS DISTINTAS. ESTÁGIO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO DIVERSO PARA FINS DE PROMOÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1 - Embora fizesse parte dos quadros do funcionalismo público estadual desde 1994, o impetrante ocupava o cargo de Policial Militar, sendo que, somente após sua aprovação e nomeação passou a ocupar o cargo de investigador da Polícia Civil, em 28 de dezembro de 2011.2 - Diante de tal mudança, o cômputo do prazo do estágio probatório de três anos, estabelecido pelo art. 41 da Constituição da República de 1988, através da Emenda Constitucional nº 19/1998, foi reiniciado, sendo impossível o aproveitamento do tempo de serviço prestado a outra entidade pública para fins de promoção, diante da inequívoca ausência de avaliação da aptidão profissional e comportamental do servidor para o exercício do cargo que pretende ocupar, considerando os fins para que se destina o estágio probatório. 3 - O servidor não pode valer-se do tempo de serviço por ele exercido como Policial Militar a pretexto de se promover na carreira de investigador de Polícia Civil, posto tratarem-se de cargos distintos, embora ambos sejam vinculados ao Poder Executivo Estadual. 4 - Deste modo, prestando outro concurso público e ocorrendo nomeação para cargo efetivo distinto do ocupado anteriormente o servidor deverá cumprir novo estágio probatório para alcançar a estabilidade e, consequentemente, ser apto a participar do processo de promoção funcional. 5 - A Lei Complementar nº 657/2012 prevê, em seu art. 3º, § 1º, inciso I o prazo de 05 (cinco) anos na carreira ou categoria para a primeira promoção dos policiais civis da terceira para a segunda categoria,
tendo sido criada, pelos artigos 16 e 17, daquela mesma Lei, uma regra transitória de promoção, que prevê o prazo mínimo de 03 (três) anos na carreira para promoção para a segunda categoria. 6 - Embora o impetrante se enquadre na regra transitória de promoção, em razão de sua posse em data anterior à vigência da Lei Complementar nº 657/2012, na data de apuração do tempo de serviço para efeitos de promoção da carreira, qual seja, dia 15 de dezembro de 2012
, não preenchia o requisito mínimo para constar naqueles quadros, tendo em vista que não havia completado sequer 01 (um) ano no exercício efetivo daquele cargo ou categoria. 7 - Ordem denegada. (TJES; MS 0030244-59.2013.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 14/04/2014; DJES 25/04/2014).

Considero, ademais, que não há na legislação de regência outros requisitos ou vedações que se apliquem no caso concreto, de modo que o apelante não logrou êxito em demonstrar como a superveniência de prisão preventiva (em 28/01/2023) e a manutenção do afastamento do cargo, por força de decisão judicial, poderiam descaracterizar tal ato.

O que se vislumbra, portanto, é que o apelado já havia preenchido o requisito elencado pela LC 657/2012 quando houve a prisão preventiva e subsequente afastamento da função por força judicial, razão pela qual tem direito à promoção transitória à 1ª (primeira) categoria estabelecida em seu art. 17,
caput
e § 2º, independentemente de posterior prisão preventiva e afastamento do cargo por força de ordem judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Julgo
PREJUDICADA
a
REMESSA NECESSÁRIA
.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, uma vez que não foi fixado percentual na origem.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de
remessa necessária
e de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo

contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação
ordinária
proposta por
Josafá da Silva
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar o direito do autor à promoção à 1ª (primeira) categoria de Delegado de Polícia, com efeitos financeiros a partir de 01/01/2013, e condenar o Estado ao pagamento dos valores retroativos, a serem apurados em fase de liquidação.

O juízo
a quo
considerou que o apelado, em exercício no cargo de Delegado de Polícia Civil deste Estado desde 15/05/2021, teria preenchido o requisito temporal necessário para obter a promoção transitória na carreira à 1ª Categoria em 15/12/2012, conforme exigido pelos arts. 16 e 17, §§ 2º e 6º, ambos da Lei Complementar Estadual nº 657/2012, de forma que, ainda que posteriormente
“tenha sido afastado de suas funções, não pode ser privado de gozar de seu direito adquirido, que, aliás, deveria ter começado a produzir efeitos antes mesmo de sua prisão preventiva, ocorrida em 23/01/2013”
.

O Estado apelante assevera, em síntese, que o afastamento do cargo de Delegado de Polícia Civil, decorrente de prisão preventiva, implementada em 28/01/2013, teria obstado a conclusão da participação do apelado no ciclo promocional transitório de 2013 da Polícia Civil, referente ao ano base 2012, na forma do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 696/2013.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des. Subst. Luiz Guilherme Risso
, se manifestou pelo
desprovimento do recurso e manutenção da sentença objurgada em remessa necessária
, sob os fundamentos que a Lei Complementar Estadual nº 696/2013 somente entrou em vigor (27/05/2013) em momento posterior à implementação dos requisitos pelo apelado para ser promovido à 1ª Categoria da carreira (19/12/2012), ainda que considerada sua eficácia retroativa (21/12/2012), e que a prisão preventiva e afastamento cautelar do recorrido e a superveniência da Portaria nº 549-S, de 26/07/2013, não constituiriam óbice à sua participação no clico transitório de promoção.

Em virtude de a resolução da demanda envolver a exegese de legislações estaduais para aferir quais normas devem se amoldar à situação noticiada nos autos, entendi prudente pedir vista dos autos. E, após realizar um detido estudo sobre a matéria e confrontar os argumentos expostos pelas partes litigantes,
não tenho dúvida em acompanhar a conclusão exposta pelo eminente Relator
, a fim de preservar a sentença objurgada que reconheceu o direito do autor apelado ser promovido à 1ª Categoria da carreira de Delegado de Polícia Civil, com efeitos financeiros a partir de 01/01/2013, considerando que a sua prisão preventiva e o afastamento cautelar do cargo ocorreram somente no transcorrer do ano de 2013 e que a Lei Complementar Estadual nº 696/2013 também apenas entrou em vigor no referido ano, isto é, após o recorrido já ter implementado os pressupostos necessários para obter a almejada progressão na carreira.

É incontroverso nos autos que o servidor apelado já havia exercido mais de 08 (oito) anos na carreira até 15/12/2012, tempo exigido pelos arts. 16 e 17, § 2º, da LCE nº 657/2012
1
, para obter a promoção à 1ª (primeira) categoria, uma vez que tal fato foi reconhecido pela própria Polícia Civil no ano de 2017.

Dessa forma, na data fixada pela legislação em vigor, o servidor apelado implementou os requisitos necessários para obter a promoção almejada na carreira, pouco importando o fato de legislação posterior (art. 4º da LCE nº 696/2013
2
) ter obstado a aludida progressão funcional se o policial tiver sido afastado de suas funções.

Por tais ideias,
acompanho o posicionamento exposto pelo eminente Relator
, no sentido de
negar
provimento
ao recurso e manter a sentença objurgada em remessa necessária.

E é como voto.

1
Art. 16. Os policiais civis em efetivo exercício antes da vigência desta Lei Complementar terão direito a processo promocional transitório, a ser realizado em três ciclos transitórios, sendo o 1º (primeiro) ciclo em dezembro de 2012 com seus efeitos financeiros a partir de 1º.01.2013, o 2º (segundo) ciclo em dezembro de 2013 com seus efeitos financeiros a partir de 1º.01.2014 e o 3º (terceiro) ciclo em dezembro de 2014 com seus efeitos financeiros a partir de 1º.01.2015.

Art. 17. Para fins de processo promocional transitório será considerado o tempo de serviço do Policial Civil na carreira ou na categoria em que se encontre atualmente. § 2º O Policial Civil que tiver mais de 8 (oito) anos de serviço na carreira estará apto à promoção para a 1ª Categoria.

2
Art. 4º O Policial Civil afastado de seu cargo em virtude de prisão por decisão judicial não poderá concorrer à promoção funcional e à promoção transitória nos termos da Lei Complementar nº 657/12. § 1º Será garantido o direito à promoção com retroatividade dos efeitos financeiros e da contagem do novo interstício promocional à data do processo de promoção ao qual teria direito a concorrer, após ser colocado em liberdade. § 2º Excepcionalmente para a promoção prevista no § 1° deste artigo, não será necessário aguardar novo ciclo promocional, devendo este ser realizado no mês subsequente ao fim da vedação à concorrência.
Acompanho o eminente Relator.